Tribunal: TJES
Processo: 5015520-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2026-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015520-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: L. N. D. S., representada por sua genitora ISABELLA NEVES SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DO TRABALHO DE VITÓRIA – DR. RICARDO DE REZENDE BASILIO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS. AZACITIDINA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento oncológico Azacitidina à agravada, menor impúbere diagnosticada com leucemia mieloide aguda em recaída, sob o fundamento de imprescindibilidade terapêutica para viabilização de transplante de medula óssea.
2. O agravante sustenta deficiência de instrução da petição inicial por ausência de comprovante de residência, inexistência de prévio requerimento administrativo, inobservância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral e ausência de evidências científicas suficientes para justificar o fornecimento do fármaco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovante formal de residência compromete a regularidade da instrução processual; (ii) saber se houve observância dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (iii) saber se a ausência de requerimento administrativo afasta o interesse de agir; e (iv) saber se existem evidências científicas suficientes a justificar o fornecimento do medicamento Azacitidina.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de deficiência instrutória deve ser afastada, pois os autos de origem contêm documentos aptos a comprovar o domicílio da autora, consistentes em conta de energia elétrica e contrato de locação. Ademais, o Sistema Único de Saúde possui caráter universal, garantindo atendimento em todo o território nacional.
5. Os requisitos estabelecidos pelo C. Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 mostram-se presentes, em cognição sumária compatível com a tutela de urgência, uma vez que o medicamento possui registro na ANVISA, há demonstração de inexistência de alternativa terapêutica incorporada ao SUS e foram apresentados elementos técnicos indicativos de eficácia e segurança do tratamento.
6. A prescrição do medicamento por profissional vinculado à rede pública especializada em oncologia e a necessidade de judicialização para obtenção do tratamento configuram pretensão resistida apta a demonstrar o interesse de agir, independentemente de requerimento administrativo formal.
7. O laudo médico circunstanciado e a Nota Técnica do NATJUS evidenciam que a Azacitidina constitui terapia necessária para obtenção de remissão da doença e viabilização de transplante de medula óssea, inexistindo alternativa terapêutica equivalente disponível no SUS para o caso concreto.
8. A urgência do tratamento decorre do quadro clínico grave da paciente e da necessidade imediata de controle da doença, em atenção ao direito fundamental à vida e à saúde.
9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo admite o fornecimento judicial da Azacitidina quando demonstrados os requisitos técnicos definidos pelo STF para medicamentos não incorporados ao SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige demonstração cumulativa de registro sanitário, inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, evidências científicas de eficácia e segurança e necessidade clínica do tratamento, nos termos dos Temas 6 e 1234 do STF. 2. A prescrição por profissional vinculado à rede pública especializada e a necessidade de judicialização do tratamento configuram interesse de agir para fins de fornecimento de medicamento pelo Poder Público. 3. A comprovação da imprescindibilidade terapêutica da Azacitidina autoriza a manutenção da tutela de urgência para resguardar o direito fundamental à saúde e à vida.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2019; STF, RE nº 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008083-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015520-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: ISABELLA NEVES SANTOS e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS. AZACITIDINA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento oncológico Azacitidina à agravada, menor impúbere diagnosticada com leucemia mieloide aguda em recaída, sob o fundamento de imprescindibilidade terapêutica para viabilização de transplante de medula óssea.
2. O agravante sustenta deficiência de instrução da petição inicial por ausência de comprovante de residência, inexistência de prévio requerimento administrativo, inobservância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral e ausência de evidências científicas suficientes para justificar o fornecimento do fármaco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovante formal de residência compromete a regularidade da instrução processual; (ii) saber se houve observância dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (iii) saber se a ausência de requerimento administrativo afasta o interesse de agir; e (iv) saber se existem evidências científicas suficientes a justificar o fornecimento do medicamento Azacitidina.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de deficiência instrutória deve ser afastada, pois os autos de origem contêm documentos aptos a comprovar o domicílio da autora, consistentes em conta de energia elétrica e contrato de locação. Ademais, o Sistema Único de Saúde possui caráter universal, garantindo atendimento em todo o território nacional.
5. Os requisitos estabelecidos pelo C. Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 mostram-se presentes, em cognição sumária compatível com a tutela de urgência, uma vez que o medicamento possui registro na ANVISA, há demonstração de inexistência de alternativa terapêutica incorporada ao SUS e foram apresentados elementos técnicos indicativos de eficácia e segurança do tratamento.
6. A prescrição do medicamento por profissional vinculado à rede pública especializada em oncologia e a necessidade de judicialização para obtenção do tratamento configuram pretensão resistida apta a demonstrar o interesse de agir, independentemente de requerimento administrativo formal.
7. O laudo médico circunstanciado e a Nota Técnica do NATJUS evidenciam que a Azacitidina constitui terapia necessária para obtenção de remissão da doença e viabilização de transplante de medula óssea, inexistindo alternativa terapêutica equivalente disponível no SUS para o caso concreto.
8. A urgência do tratamento decorre do quadro clínico grave da paciente e da necessidade imediata de controle da doença, em atenção ao direito fundamental à vida e à saúde.
9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo admite o fornecimento judicial da Azacitidina quando demonstrados os requisitos técnicos definidos pelo STF para medicamentos não incorporados ao SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige demonstração cumulativa de registro sanitário, inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, evidências científicas de eficácia e segurança e necessidade clínica do tratamento, nos termos dos Temas 6 e 1234 do STF. 2. A prescrição por profissional vinculado à rede pública especializada e a necessidade de judicialização do tratamento configuram interesse de agir para fins de fornecimento de medicamento pelo Poder Público. 3. A comprovação da imprescindibilidade terapêutica da Azacitidina autoriza a manutenção da tutela de urgência para resguardar o direito fundamental à saúde e à vida.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2019; STF, RE nº 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008083-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015520-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: L. N. D. S., representada por sua genitora ISABELLA NEVES SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DO TRABALHO DE VITÓRIA – DR. RICARDO DE REZENDE BASILIO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo singular, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada para determinar o fornecimento do medicamento oncológico Azacitidina.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 16006141), que:
(i)
a petição inicial apresenta deficiência instrutória diante da ausência de comprovante formal de residência da autora;
(ii)
a decisão objurgada desrespeitou os parâmetros obrigatórios fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, além de violar o teor das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61;
(iii)
inexiste prévio requerimento administrativo regular apto a atestar o interesse de agir na modalidade de pretensão resistida; e que
(iv)
o provimento liminar foi concedido com amparo exclusivo em laudo médico particular, sem a necessária fundamentação em medicina baseada em evidências de alto nível científico.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 16118973).

Contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão de decurso de prazo de ID 19521558.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 19785783).

Pois bem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Preambularmente, afasta-se a alegação de deficiência de instrução por ausência de comprovante de residência da ora autora, eis que, consoante se verifica dos autos de origem, a parte apresentou conta de energia e contrato de locação (ID’s 80658772 ao 80658775), demonstrando seu domicílio no Município de Vila Velha/ES. Ainda que assim não fosse, registra-se que o
Sistema Único de Saúde (SUS) é universal, garantindo atendimento a qualquer brasileiro em todo o território nacional, inclusive em estados ou municípios diferentes de sua residência.

Em avanço, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão de origem por inobservância das diretrizes vinculantes do C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, pelos mesmos fundamentos que se passa a expor para confirmar a referida tutela em sede meritória.

A controvérsia se cinge ao fornecimento judicial de medicamento oncológico não incorporado às listas oficiais de dispensação do SUS, matéria devidamente sistematizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
Temas 6
(RE 566.471) e
1234
(RE 1.366.243/SC) da Repercussão Geral, os quais fixaram critérios estritos a serem observados pelo Poder Judiciário.

Em suma, para que os entes públicos sejam compelidos a fornecer determinado medicamento, é necessário cumprir cumulativamente os seguintes requisitos: o medicamento deve possuir registro válido na ANVISA; evidências científicas de alto nível (medicina baseada em evidências) que comprovem a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco; inexistência de alternativa no SUS e nos Protocolos Clínicos (PCDT) que seja eficaz ou adequado para o paciente; e a impossibilidade financeira do paciente em arcar com o custo do tratamento por conta própria. O Tema 1234 também padronizou a competência de julgamento e custeio: medicamentos com registro na Anvisa, mas não padronizados pelo SUS, devem tramitar na Justiça Federal quando o custo anual for igual ou superior a 210 salários mínimos, sendo custeados integralmente pela União.

Após detida análise dos autos, verifica-se a presença de tais requisitos, ao menos na fase de instrução compatível com a tutela de urgência deferida na origem.

Quanto à alegada ausência de prévio requerimento administrativo, observa-se que a Agravada se encontra em tratamento junto a unidades da rede pública credenciadas para o atendimento oncológico especializado (UNACON/CACON). A prescrição do fármaco por médico vinculado a essa rede e a subsequente necessidade de judicialização para obter o tratamento configuram, para fins de interesse de agir, a pretensão resistida, suprindo a exigência formal e atestando a observância ao fluxo do sistema.

No que tange aos requisitos técnicos, a decisão de origem amparou-se no laudo médico circunstanciado (ID 78144525), o qual aponta o tratamento com Azacitidina como a única possibilidade terapêutica atual para controle da doença e acesso ao transplante de medula óssea, especialmente ante a iminência do nascimento do irmão, que conta com cerca de 38 semanas de idade gestacional, comprova a urgência do tratamento.

Tal foi posteriormente confortado pela Nota Técnica nº 457376, emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), mencionada no ID
89072183
dos autos originários, o qual aponta como benefícios esperados à paciente com o uso da Azacitidina justamente a remissão e o benefício da sobrevida, com toxicidade controlada, pautada em estudo clínico com pacientes pediátricos.

Ademais, solicitação médica acostada em ID 78144525 dos autos de origem destacou a inexistência de alternativa terapêutica equivalente incorporada ao SUS. Veja-se:

“O paciente encontra-se em recaída da LMA após tratamento convencional. A única possibilidade terapêutica com perspectiva de cura é o transplante de medula óssea. Entretanto, para viabilizar o procedimento, é imprescindível alcançar nova remissão da doença, condição necessária para o êxito do TMO.

(...)

A Azacitidina é um agente hipometilante com comprovada atividade em leucemias mieloides, utilizado em esquemas terapêuticos de indução de remissão, especialmente em casos de recidiva/refratariedade.

No cenário atual, faz parte de protocolos reconhecidos como terapia de ponte para o transplante, visando controlar a doença e possibilitar a realização do TMO .

(...)

Não há, neste momento, alternativa terapêutica padronizada com eficácia semelhante para o contexto específico
.”

Destaque-se que em situação análogas ao caso vertente, de pretensão de fornecimento, pela rede pública, do medicamento Azacitidina, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou favoravelmente à imposição da obrigação do ente estatal quanto ao fornecimento:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS. MEDICAMENTO AZACITIDINA. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA Nº 1234 DO STF. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO COM BASE EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado do Espírito Santo para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal, em ação que objetiva o fornecimento do medicamento Azacitidina 100mg para tratamento oncológico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a definição sobre a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação, considerando a modulação dos efeitos do Tema nº 1234 do STF; (ii) a análise da necessidade de fornecimento do medicamento Azacitidina 100mg com base nas normas constitucionais, legislação de regência e evidências científicas. III. RAZÕES DE DECIDIR Competência da Justiça Estadual O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1234, modulou os efeitos de sua decisão, estabelecendo que o deslocamento da competência à Justiça Federal para ações sobre medicamentos não incorporados ao SUS somente se aplica às demandas ajuizadas após a publicação da ata de julgamento de mérito (19/09/2024). No caso, a ação foi protocolada em 29/05/2024, antes dessa data, devendo ser mantida a competência da Justiça Estadual. Necessidade de fornecimento do medicamento A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde encontra-se sedimentada na jurisprudência, sendo o Estado do Espírito Santo legitimado para fornecer o medicamento, independentemente de o fármaco estar sob a responsabilidade financeira da União.
O medicamento Azacitidina 100mg não está incorporado ao SUS para o tratamento específico pretendido, mas a necessidade de fornecimento foi demonstrada com base em evidências científicas de alto nível, conforme exigido pelo STF no julgamento do Tema nº 1234. Relatórios médicos e notas técnicas apresentados nos autos demonstram que a Azacitidina é segura, eficaz e a única alternativa terapêutica para o caso concreto, inexistindo substituto incorporado pelo SUS. A ausência de fornecimento do medicamento pela política pública de saúde não afasta a obrigação judicial de resguardar o direito à vida e à saúde, especialmente quando devidamente comprovados os requisitos técnicos e jurídicos
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de agravo interno provido para reformar a decisão monocrática, negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo e determinar a manutenção da competência da Justiça Estadual, com a obrigação de fornecimento do medicamento Azacitidina 100mg. Tese de julgamento: A competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações sobre medicamentos não incorporados ao SUS deve ser mantida nos casos ajuizados antes da publicação da decisão de mérito do Tema nº 1234 do STF. A obrigação de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige demonstração da necessidade com base na Medicina Baseada em Evidências, inexistência de substituto terapêutico e segurança e eficácia comprovadas do fármaco, conforme requisitos fixados no Tema nº 1234 do STF. (TJES - Agravo de instrumento nº 5008083-81.2024.8.08.0000; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025)

Desse modo, a partir do confronto do acervo probatório com os paradigmas vinculantes, constata-se a correção jurídica da decisão recorrida, a qual deve ser integralmente preservada para resguardar o direito fundamental à vida de menor impúbere em situação de risco evidente de óbito precoce.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
companho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator, destacando que, na data de hoje, 15 de junho de 2026, restou publicada a PORTARIA SCTIE/MS Nº 30, DE 12 DE JUNHO DE 2026, por meio da qual o Ministério da Saúde promoveu a incorporação oficial do medicamento Azacitidina às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, a superveniente incorporação administrativa do fármaco pelo Ministério da Saúde (Portaria SCTIE/MS nº 30/2026) convalida materialmente a obrigação do ente público e confirma a probabilidade do direito autoral, dada a manifesta e incontroversa essencialidade do tratamento para a viabilização de posterior transplante de medula óssea.